Tribunal: TJSP
Processo: 1028768-46.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1028768-46.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante GR
SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA, é embargado B FASHION COMERCIO E
LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram dos
embargos de declaração apenas para fins de prequestionamento. V.U., de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.785
Embargos de Declaração Cível No: 1028768-46.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo
Embargante: GR Serviços e Alimentação Ltda
Embargado: B Fashion Comercio e Locações de Equipamentos Industriais Ltda
Embargos de declaração. Embargante suscita estar o v.
acórdão maculado por omissão. Ausente o vício apontado.
Decisão suficientemente fundamentada. Inocorrentes as
hipóteses do art. 1.022 do CPC. Embargos conhecidos apenas
para fins de prequestionamento.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão
de fls. 161/166, que deu provimento ao apelo manejado pela autora,
resultando na procedência da ação monitória.
Recorre a ré.
Sustenta que o decisum está eivado por omissão,
pois não menciona que o artigo 231, caput, do Código de Processo
Civil, também dispõe que será aplicado somente quando não houver
disposição em sentido diverso; para a hipótese, a disposição em
sentido diverso é justamente aquela constante no artigo 224, que o
antecede; assim, os artigos devem ser aplicados em conjunto. O v.
acórdão, salvo melhor juízo, deixou de atender aos artigos 926 e 927
do CPC e se fez omisso, nos termos do parágrafo único, inciso I, do
artigo 1022 do CPC, posto que incidiu no inciso VI do artigo 489, §1o
do CPC. Argumenta que a ação não poderia ser julgada procedente,
devido à ausência de prova escrita comprovando suficientemente a
existência e exigibilidade dos valores cobrados. Pretende sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sanados os vícios apontados e considerados prequestionados todos
os dispositivos suscitados.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado.
É o relatório.
A embargante suscita que o Acórdão é omisso.
Porém, razão não lhes atende.
O referido julgado, decidido por unânime nesta C.
Câmara, expôs com clareza os fundamentos para o entendimento
adotado, e dele se extrai:
“Ao contrário do que insiste a ré/apelada, o prazo para
apresentação dos embargos monitórios não se iniciou no dia
seguinte da juntada do Aviso de Recebimento de fl. 43, mas sim
no próprio dia da juntada, nos termos dispostos pelo artigo 231,
inciso I, do Código de Processo Civil, que in verbis dispõe:
Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia
do começo do prazo:
I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando
a citação ou a intimação for pelo correio; (destaquei)
Nem há que se falar em aplicação combinada com o que
estabelece o caput do artigo 224, também do Estatuto Processual
“Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão
contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do
vencimento.”
pois aqui há a referida “disposição em
contrário”, qual seja, o dia do começo do prazo é a data da
juntada do AR aos autos, já que realizada a citação pelo Correio.
Assim, o prazo teve início no dia 25/04/2019 e encerrou-se no
dia 16/05/2019, considerando-se, inclusive, que não houve
expediente forense no dia 01/05/2019, “Dia do Trabalho”.
No entanto, os embargos foram protocolados apenas no dia
seguinte ao escoamento do prazo de 15 dias úteis, em
17/05/2019, ou seja, intempestivamente.
De tal forma, insuperável o óbice temporal, contra a ré/embargante aplicam-se os efeitos da revelia, restando
configurada a presunção de veracidade dos fatos alegados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora/embargada, especialmente apoiada na prova documental
que instruiu a lide e, via de consequência, a procedência da ação
monitória se impõe.” (grifos do original)
Assim, não há que se falar em omissão, sendo
bastante diretos os termos da decisão prolatada. E nada há que se
apreciar em relação às argumentações da ré quanto ao mérito da
causa, diante do reconhecimento de sua revelia.
Ocorre, apenas, que a embargante não concorda
com as razões do acórdão que deu provimento ao reclamo da autora.
Porém, suas argumentações não implicam em circunstância que
motive qualquer reparo no julgado, pois ausentes as hipóteses
previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Ou seja, não
se verificam os vícios apontados, que ensejem a interposição de
embargos de declaração.
Evidencia-se nítido o efeito infringente pretendido
com o presente recurso. E os embargos de declaração, em regra, não
têm caráter substituto, modificador ou infringente do julgado.
Fica reconhecido o prequestionamento da matéria
aduzida nas razões do recurso para viabilizar o acesso das partes
aos Tribunais Superiores, na eventual interposição de recurso,
especialmente a ausência de ofensa aos dispositivos legais citados.
Ante o exposto, o meu voto conhece dos embargos
de declaração apenas para fins de prequestionamento.
CAUDURO PADIN
Relator